Tribunal: TJMT
Processo: 1001292-25.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1001292-25.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (IMPETRANTE), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), JUÍZA DA 1a VARA CRIMINAL E CÍVEL DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL MOISES VALERIANO DE LIMA - CPF: 047.887.391-35 (PACIENTE), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS LOPES - CPF: 875.009.491-20 (IMPETRANTE), BRUNO GOMES BARRETO - CPF: 050.807.071-60 (ADVOGADO), ALEXANDRE VALERIANO DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIENY MARIA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA –
TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE ULTRAPASSA OS LIMITES DO
WRIT
– ALEGADA A INEXISTÊNCIA DE RISCO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IMPROCEDÊNCIA – PACIENTE POSSUI CONDENAÇÕES CRIMINAIS – REITERAÇÃO DELITIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

O
habeas corpus
, por não comportar dilação probatória, não se presta à discussão da autoria do crime, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Afasta-se a alegação de constrangimento ilegal quando a decretação da custódia preventiva está fundada na necessidade de acautelar a ordem pública, considerando-se a reiteração delitiva do paciente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Daniel Moisés Valeriano de Lima
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 1a Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT
.

Os impetrantes relatam, em síntese, que foi expedido mandado de prisão preventiva do paciente decorrente da suposta prática do delito de tráfico de drogas, porém, alegam que ele não possui relação com os fatos dos quais está sendo acusado, apontando, ainda, que no momento da flagrância dos demais corréus o acusado estaria na cidade de Cuiabá/MT, em razão do nascimento de seu filho.

Diante de tais asserções, requerem a concessão da ordem de
habeas corpus
, inclusive liminarmente, para que a prisão do paciente seja revogada, ou, subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão.

Acostaram documentos.

O pedido de liminar foi indeferido (Id. n. 32604472).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 34144464).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 34738997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020